Tribunal: STF
Processo: ARE 1392617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DAS CARREIRAS RELACIONADAS ÀS FUNÇÕES DE SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA —GAS. LEI N° 11.416/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSERVÂNCIA DE REQUISITO ESPECÍFICO (PARTICIPAÇÃO, COM APROVEITAMENTO, EM CURSO DE RECICLAGEM ANUAL). NATUREZA PRO LABORE FACIENDO.



    1. A Lei n° 11.416/2096, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, instituiu, no seu artigo 17, a Gratificação de Atividade de Segurança — GAS, destinada aos servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista e Técnico Judiciário (Inspetor e Agente de Segurança Judiciária), cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, e determinou expressamente que, para o recebimento da gratificação, era obrigatória a participação do servidor, com êxito, em programa de reciclagem anual (§3°).



    2. A Portaria Conjunta n° 001/2007, expedida pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu Anexo III, regulamentou a Gratificação de Atividade de Segurança — GAS dispondo, no seu art. 6°, que "não se aplica a regra de paridade constante do § 8° do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, aos servidores abrangidos pelo art. 70 da Emenda Constitucional n° 41, de 31.12.2003, por se tratar de gratificação sujeita a atendimento de requisitos específicos, consoante o disposto no § 3° do art. 17 da Lei n°11.416, de 2006."



    3. A Gratificação de Atividade de Segurança — GAS não se reveste de natureza geral, porque destinada exclusivamente aos servidores que desempenham efetivamente atividades de segurança e que tenham participado com êxito de cursos anuais de reciclagem. Com essa disposição, o legislador atribuiu à GAS o caráter pro labore faciendo, já que devida, apenas, àqueles servidores que participam de reciclagem anual oferecida pelo órgão, impondo critério subjetivo para a percepção de tal vantagem.



    4. Não há que se falar em extensão da GAS aos servidores inativos e pensionistas, pois a Constituição somente assegura tratamento equivalente de vencimentos e vantagens quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal, não associada ao exercício efetivo do cargo ou função, pois, consoante tem reiteradamente decidido o egrégio STF, estando relacionada a percepção da vantagem à efetiva participação no trabalho ou a condições específicas da atividade, resta justificável a percepção diferenciada da gratificação.



    5. Os honorários de advogado, fixados na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estão razoáveis e em conformidade com o proveito econômico pretendido na demanda.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente